Tribunal: TJMT
Processo: 1013015-30.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.
2. Parte recorrente que sustenta a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira e, por consequência, o desconhecimento da origem dos descontos efetuados na folha de pagamento do benefício previdenciário.
3. Instituição financeira que juntou contrato devidamente assinado pela recorrente, cópia do documento pessoal, cópia do CPF, declaração de residência e termo de requisição para portabilidade de crédito com a instituição financeira Banco Safra S.A.
4. Conclui-se que a cobrança de valores foi autorizada pela Recorrente quando da contratação, de modo que não se pode imputar à recorrida qualquer ilegalidade em sua conduta.
5. Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante ao Poder Judiciário tentar impor tal condição, contudo, não apresenta provas capaz de sustentar o seu alegado
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLEUSA MUSSO SOARES - CPF: 445.155.029-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020